Tribunal: TJBA
Processo: 8014690-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014690-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARY CAROLINE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO EM DATA ANTERIOR À CESSÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes promovida por fundo de investimento cessionário de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, promovida por cessionário em data anterior à celebração do negócio de cessão de crédito, constitui ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É ilegítima a inscrição em cadastro de inadimplentes promovida pela cessionária em data anterior à da efetiva cessão do crédito, porquanto, no momento da negativação, a empresa ainda não detinha a titularidade do crédito e, portanto, carecia de justa causa para o ato. A existência do débito original perante a instituição financeira cedente é irrelevante para a análise da ilicitude da conduta da cessionária.

4 - A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo presumido e dispensando a comprovação do efetivo abalo.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8083653-76.2019.8.05.0001; Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8014690-06.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
MARY CAROLINE OLIVEIRA CRUZ
e parte(s) Apelada
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar a apelada em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).